Tribunal: TJSP
Processo: 2225469-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Interposição contra decisão que deferiu o pedido formulado pelo exequente de penhora "on line" nas contas bancárias pertencentes ao executado por meio do sistema "Bacenjud", até o limite do crédito exequendo – Determinação de penhora "on line" – Possibilidade, independente de intimação prévia da parte executada para se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Interposição contra decisão que deferiu o pedido formulado pelo exequente de penhora "on line" nas contas bancárias pertencentes ao executado por meio do sistema "Bacenjud", até o limite do crédito exequendo – Determinação de penhora "on line" – Possibilidade, independente de intimação prévia da parte executada para se manifestar acerca dos cálculos apresentados pelos exequentes - Penhora é medida típica do processo de execução, utilizada na busca da satisfação do crédito exequendo, dispensando a concordância do executado para alcançar sua finalidade – Precedente desta 24a Câmara de Direito Privado do TJSP - Possibilidade de impugnação posterior, que já foi apresentada pelo executado nos autos originários e está pendente de apreciação pelo Juízo de origem – Bloqueio que se afigura legítimo e deve ser mantido até que seja apreciada a controvérsia acerca do valor – Recurso improvido, neste aspecto.
PENHORA ANTERIOR – Alegação do executado a execução já estava garantia por penhora realizada sobre o imóvel do qual se originou o débito discutido - Pleito não analisado na decisão agravada – Impossibilidade de apreciação, nesta fase recursal, sob pena de supressão de instância – Recurso não conhecido, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO